Tribunal: TJSP
Processo: 2037890-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Falsidade ideológica e fraude à licitação. Decisão que indeferiu a realização do interrogatório dos pacientes após a decretação de revelia.
Preliminar da Procuradoria Geral de Justiça. Não conhecimento do habeas corpus. Ausência de constrição à liberdade de locomoção dos pacientes. Impossibilidade. Habeas corpus preventivo. Impetração que visa evitar futura violação à liberdade

Ementa:

Habeas Corpus. Falsidade ideológica e fraude à licitação. Decisão que indeferiu a realização do interrogatório dos pacientes após a decretação de revelia.
Preliminar da Procuradoria Geral de Justiça. Não conhecimento do habeas corpus. Ausência de constrição à liberdade de locomoção dos pacientes. Impossibilidade. Habeas corpus preventivo. Impetração que visa evitar futura violação à liberdade de locomoção, em razão de condenação à pena privativa de liberdade ilegal proferida em processo nulo. Nulidades processuais que maculam o processo e afastam o justo título de eventual condenação. Precedentes.
Interrogatório. Ato de defesa. Possibilidade de realização do interrogatório mediante o comparecimento do réu a qualquer momento da marcha processual. Inteligência do art. 185, do Código de Processo Penal. Pacientes que compareceram perante à autoridade judiciária para pleitear a realização do interrogatório. Possibilidade de realização de tal ato no caso em apreço, sob pena de se incorrer na nulidade prevista no art. 564, inciso III, e, do Código de Processo Penal. Observância da garantia da ampla defesa que sei impõe. Precedentes.
Ordem conhecida e concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037890-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são impetrantes
GUILHERME SAN JUAN ARAUJO, CLÁUDIA VARA SAN JUAN ARAUJO, VITOR
ALEXANDRE DE OLIVEIRA E MORAES e RAQUEL GONSALVES FREIRE,
Pacientes LUIS ANTONIO NAMURA POBLACION e MARCELO GUILHERME
MOREIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram do habeas
corpus e, no mérito, concederam a ordem para que seja realizado o interrogatório dos
réus Luis Antonio Namura Poblacion e Marcelo Guilherme Moreira, ora pacientes,
nos autos do processo no 14004309-33.2018.8.26.0126, da Vara Criminal da Comarca
de Caraguatatuba/SP por v.u. Oficie-se o Juízo de origem. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
Habeas Corpus no 2037890-41.2020.8.26.0000
Impetrantes: Guilherme San Juan Araujo, Cláudia Vara, Vítor Alexandre de Oliveira
e Moraes, Paulo Henrique Alves Correa e Raquel Gonsalves Freire
Pacientes: Luis Antônio Namura Poblacion e Marcelo Guilherme Moreira
Comarca: Caraguatatuba
Voto no 897
Habeas Corpus. Falsidade ideológica e fraude à licitação.
Decisão que indeferiu a realização do interrogatório dos
pacientes após a decretação de revelia.
1.
Preliminar da Procuradoria Geral de Justiça. Não
conhecimento do habeas corpus. Ausência de constrição à
liberdade de locomoção dos pacientes. Impossibilidade. Habeas
corpus preventivo. Impetração que visa evitar futura violação à
liberdade de locomoção, em razão de condenação à pena
privativa de liberdade ilegal proferida em processo nulo.
Nulidades processuais que maculam o processo e afastam o
justo título de eventual condenação. Precedentes.
2.
Interrogatório. Ato de defesa. Possibilidade de realização
do interrogatório mediante o comparecimento do réu a
qualquer momento da marcha processual. Inteligência do art.
185, do Código de Processo Penal. Pacientes que compareceram
perante à autoridade judiciária para pleitear a realização do
interrogatório. Possibilidade de realização de tal ato no caso em
apreço, sob pena de se incorrer na nulidade prevista no art.
564, inciso III, e, do Código de Processo Penal. Observância da
garantia da ampla defesa que sei impõe. Precedentes.
3.
Ordem conhecida e concedida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. Guilherme San Juan
Araujo, Claudia Vara, Vitor Alexandre de Oliveira e Moraes, Paulo Henrique Alves Correa
e Raquel Gonsalves Freire, em favor de Luis Antônio Namura Poblacion e Marcelo
Guilherme Moreira, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Caraguatatuba/SP, sob a alegação de que os pacientes estariam sofrendo
constrangimento ilegal, consistente no impedimento da oportunidade de autodefesa em sede
de instrução (fls. 01/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentam os impetrantes, em síntese, que os pacientes estariam sendo
processados pela suposta prática dos crimes tipificados pelo artigo 299, caput, do Código
Penal e artigo 90 da Lei no 8.666/93. Alegam que a autoridade judicial teria designado
audiência para o dia 17 de fevereiro, determinado, ademais, a expedição de cartas
precatórias para a inquirição de testemunhas residentes fora da comarca, nas datas de 04 e
31 de março.
Acreditando que a audiência designada seria levada a efeito para, tão
somente, colher os depoimentos das testemunhas residentes em Caraguatatuba-SP, os
impetrantes deixaram de apresentar os pacientes na audiência designada perante o juízo de
conhecimento. Todavia, descumprindo a regra segundo a qual o interrogatório deve ser o
último ato da instrução probatória, a autoridade apontada como coatora teria decretado a
revelia dos pacientes.
Afirmam os impetrantes que pedido de reconsideração foi formulado, o qual
não teria sido, ainda, apreciado. Assim, alegam que a decisão atacada teria violado a
efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Postularam, dessa forma, pela concessão de liminar para que fosse
determinada a suspensão da decisão impugnada, a fim de que não fosse encerrada a
instrução processual até o julgamento definitivo do presente remédio heroico.
Alternativamente, pugnaram pela expedição de carta precatória para o Juízo de São José dos
Campos, o qual presidiria a audiência designada para o dia 04 de março, para realização do
interrogatório dos pacientes. Pugnam, por fim, pela concessão da ordem a fim de que não
seja permitido o encerramento da instrução processual sem a realização do interrogatório
dos pacientes.
A liminar foi indeferida às fls. 4270/4272. O pedido de reconsideração
quanto ao indeferimento da liminar foi negado às fls. 4283/4284. A autoridade apontada
como coatora apresentou informações que lhe foram solicitadas (fls. 4285/4286). A d.
Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Fabio Kalaf, manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 4303/4307).
Eis, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo que se infere dos autos, os pacientes foram denunciados pela prática dos
delitos tipificados no art. 299, caput, do Código Penal e no art. 90, da Lei no 8.666/1993, na
forma do art. 69, do Código Penal (fls. 18/52). Consta dos autos que Luis Antonio fez
inserir, ao passo que Marcelo Guilherme inseriu, afirmação falsa em documento público,
consistente na declaração, nos autos da Concorrência Pública n. 02/2017, de inexistência de
impedimento à contratação com o Poder Público, com o fim de alterar verdade sobre fato
juridicamente relevante, a saber, a proibição que recai sobre de contratação com o Poder
Público (fls. 18/51).
A denúncia foi recebida. Os pacientes foram citados e ofertaram, no prazo
legal, resposta escrita. A audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para o
dia 17 de fevereiro. Os pacientes se tornaram revéis diante da ausência injustificada (fls.
4237/4239). A defesa, então, pleiteou que o interrogatório dos pacientes fosse realizado na
data de 04 de março, perante o Juízo de São José dos Campos (fls. 4240/4249). Os
pacientes se apresentaram na audiência, mas não foram ouvidos. Assim, aos 31 de março,
formularam pleito de reconsideração da decisão liminar a fim de que fosse determinada a
suspensão da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora até o julgamento em
definitivo do presente writ, visando-se a impedir o encerramento da instrução. O pedido foi
indeferido (fls. 4283/4284).
Aos 12 de maio, os impetrantes encartaram aos autos cópia de decisão da
autoridade judiciária apontada como coatora, a qual indeferiu, em 27 de abril, o pedido de
reconsideração quanto à realização do interrogatório dos pacientes, o que teria contrariado o
teor da decisão liminar proferida por este relator (fls. 4290/4294).
I – Da questão preliminar. Da possibilidade do conhecimento da presente impetração
A Procuradoria Geral da Justiça manifesta-se pelo não conhecimento da
ordem. Aduz que o habeas corpus tem como escopo prevenir, ou fazer cessar, violação à
liberdade de locomoção, o que não estaria configurado no caso em apreço, eis que os
pacientes não estão submetidos a qualquer constrição. Por outro lado, sustenta que o objeto
da impetração já está sendo analisado em sede de recurso próprio, qual seja a correição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial.
Razão não lhe assiste.
Em realidade, a hipótese dos autos amolda-se à modalidade do habeas
corpus preventivo, porquanto os impetrantes pretendem evitar futura constrição à liberdade
de locomoção dos pacientes, em razão da superveniência de condenação à pena privativa de
fundada em processo nulo. De se ressaltar que as nulidades processuais, sobretudo quando
absolutas, maculam o processo e, por via de consequência, a sentença, afastando o justo
título de eventual condenação. Assim, possível o conhecimento do objeto da presente
impetração.
Aliás, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de
impetração de habeas corpus nos casos em que há configuração de flagrante ilegalidade do
provimento jurisdicional e, por consequência, o risco, atual ou iminente, à liberdade de
locomoção, especialmente em sede de matéria de nulidades processuais. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
.
CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO
DE
MEMORIAIS
ESCRITOS
POR
RÉUS
COLABORADORES
E
DELATADOS. PRAZO COMUM. INADMISSIBILIDADE. OFENSA
ÀS REGRAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXEGESE IMEDIATA
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS INDEPENDENTEMENTE DA
NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, E 603,
DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.
I – Possibilidade de impetração de habeas corpus nos casos em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
do
provimento
jurisdicional,
descortina-se premente o risco atual ou iminente à liberdade de
locomoção, apta, pois, a gerar constrangimento ilegal. Precedentes desta
Suprema Corte (HC 87.926/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; HC 136.331,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
II - Decisão de primeiro grau de jurisdição que indefere pedido para
apresentação de memoriais escritos após o prazo dos réus colaboradores.
Prejuízo demonstrado.
III – Memoriais escritos de réus colaboradores, com nítida carga acusatória,
deverão preceder aos dos réus delatados, sob pena de nulidade do
julgamento. Exegese imediata dos preceitos fundamentais do contraditório e
da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88) que prescindem da previsão expressa
de regras infraconstitucionais.
IV – Agravo regimental provido, para conhecer e conceder a ordem.
(STF, AgRg HC no 157.627/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, J: 27/08/2019, DJe: 17/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. Denúncia genérica. Crime
societário. Art. 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990 (Crimes contra a ordem
tributária, econômica e contra as relações de consumo). É fundamental
que o mínimo de individualização da conduta esteja contido na denúncia
para permitir o recebimento. Caso que apresenta peculiaridades, que
demonstram que um esforço de identificação da contribuição dos
envolvidos para o suposto crime seria particularmente relevante. 3.
Ordem concedida, para extinguir a ação penal, por inépcia da denúncia.
(STF, HC no 127415 / SP - , Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J:
13/09/2016, DJe: 27/09/2016)
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDENAÇÃO
EM 2a INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO NA FIGURA DE
ADVOGADO PRESO PREVENTIVAMENTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE.
ORDEM CONCEDIDA.
1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros princípios, na
dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral,
[...] o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
(art. 5o, LV, da Constituição Federal). Refletindo em seu conteúdo os
ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece
que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou
julgado sem defensor".
2. "O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do
contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade
da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e
eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto
condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no
exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar
em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão
justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC
91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
DJe 2/8/2010).
3.
Segundo
entendimento
pacífico
desta
Corte
Superior,
o
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma
efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o
princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do
CPP pas de nullité sans grief.
4. No caso em exame, conforme informações prestadas pelo próprio
Tribunal a quo, evidencia-se constrangimento ilegal, tendo em vista que
ao tempo do julgamento da apelação (julho/2018) a então advogada já se
encontrava impossibilitada de exercer a defesa técnica do paciente, pois
estava presa preventivamente em outra ação penal desde dezembro/2016.
5. Denota-se claro o prejuízo suportado pelo paciente, que teve cerceada
a possibilidade de fazer o acompanhamento da apelação criminal no
âmbito do TJSP, como destacou o Ministério Público Federal em seu
parecer. Não obstante, após o julgamento, ficou impossibilitado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpor eventuais recurso às instâncias superiores, ou até mesmo
oposição de aclaratórios.
6. Incidência, mutatis mutandis, do verbete sumular 708 do STF: "É nulo
o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia
do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir
outro".
7. Considerando que a expedição do mandado de prisão em desfavor do
acusado, que permaneceu em liberdade durante toda a instrução –
inclusive sendo absolvido em primeira instância –, foi determinado pelo
Colegiado paulista, e unicamente em razão do esgotamento das vias
recursais ordinárias, com a necessidade da anulação do acórdão e a
realização de novo julgamento, patente a expedição de alvará de soltura.
8. Quanto ao regime inicial estabelecido para o início do cumprimento de
pena, o reconhecimento de nulidade do acórdão prejudica a matéria, tendo
em vista a imperiosidade de nova manifestação da Corte estadual sobre o
tema.
9. Ordem concedida para anular o acórdão oriundo da Apelação
Criminal n. 0000543-54.2016.8.26.0127 e determinar que o TJSP realize
novo julgamento como entender de direito, dessa vez com a prévia
intimação da atual defesa constituída pelo paciente.
(STJ, HC no 512.513/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J:
27/08/2019, DJe: 02/09/2019).
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA DE NATUREZA
GRAVE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício.
II - "Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da
execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento
administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o
direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor
público nomeado" (REsp n. 1.378.557/RS, Terceira Seção, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 21/3/2014, grifei).
III - O Plenário do col. Pretório Excelso, em julgamento do RE n.
398.269/RS, Rel. Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/2/2010, concluiu
pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 5 aos procedimentos
administrativos disciplinares realizados em sede de execução penal,
ressaltando a imprescindibilidade da defesa técnica nesses procedimentos,
sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aos
ditames da LEP e à legislação processual penal.
IV - A apuração e aplicação de sanção disciplinar em procedimento
administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supostamente praticada no curso da execução penal sem a presença de
defesa técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e
configura causa de nulidade absoluta do PAD.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar
nulo o procedimento administrativo disciplinar - PAD, objeto do Agravo em
Execução n. 1.0693.17.003268-6/001, sem prejuízo de que nova apuração
seja instaurada, dentro do prazo prescricional, observando-se as garantias
constitucionais e legais do sentenciado.
(STJ, HC no 517.663/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta
Turma, J: 01/10/2019, DJe: 11/10/2019).
Diante do exposto, de rigor o conhecimento da presente ordem de habeas
corpus, devendo ser afastada a preliminar arguida pela Procuradoria Geral de Justiça.
II – Da violação à garantia da ampla defesa
Pelo que se infere dos autos, quando da audiência realizada no dia 17 de
fevereiro, diante da ausência injustificada dos pacientes, o i. Magistrado declarou a revelia
destes e, na sequência, deu prosseguimento ao processo, nos termos do art. 367, do Código
de Processo Penal.
Não se vislumbra ilegalidade na afirmação da revelia. Afinal, conforme
apurado, a despeito da regular intimação, os réus não compareceram à audiência, nem
apresentaram justificativa própria e adequada para aquele impedimento. A consequência
natural da revelia é a desobrigação de intimação pessoal do acusado. No caso em tela,
diante da pendência de cumprimento de cartas precatórias, a autoridade judiciária houve por
bem determinar que se aguardasse o retorno daquelas. Consignou, ademais, a abertura de
prazo para memoriais após o cumprimento das deprecatas. Agiu corretamente. Afinal,
diante da inexistência de outras provas a produzir pela própria autoridade e considerando a
falta de perspectiva de realização de interrogatório, por conta da revelia, a autoridade
judiciária antecipou o procedimento que seria aplicado consubstanciado pela conversão dos
debates em memoriais. O procedimento foi adequado.
Por outro lado, não caberia à autoridade deprecada exorbitar dos limites
estabelecidos pelo ato de cooperação judicial e realizar interrogatório que não fora
solicitado.
É fato, no entanto, que os impetrantes formularam, perante a autoridade
judiciária, pedido para designação de nova data para a realização do interrogatório dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pacientes (fls. 4087/4096 – autos originais). Ao enfrentar a questão, a autoridade judiciária
assim deliberou:
"Com efeito, o pedido feito em audiência, pelos representantes dos réus,
então presentes, não se fundou em argumentos pertinentes, tornando
inviável a escusa pela falta dos réus.
Assente-se, há também os princípios da paridade de armas, da igualdade
processual e do devido processo legal, que devem ser respeitados, não
podendo a acusação ver sua pretensão ser apreciada ao modo escolhido
pela defesa, que entendeu por bem assumir o risco do indeferimento do
pedido de dispensa e da designação de nova data para os interrogatórios.
Cabe ressaltar que a pendência de cartas precatórias não impede que sejam
realizados os interrogatórios dos réus, havendo ressalva expressa no artigo
400 do Código de Processo Penal nesse sentido, não havendo que se falar
em desrespeito à ordem ali estabelecida.
Saliento, por fim, que não se duvida da boa-fé da defesa. O que se pretende é
garantir o devido processo legal, assim como evitar postergar injustamente
a apreciação da pretensão autoral." (fls. 4292/4294).
A afirmação da revelia, é importante destacar, não afasta o exercício da
ampla defesa, bem como o interrogatório dos réus caso estes "compareçam" aos autos. É o
que proclama o art. 185, do Código de Processo Penal1. A violação da norma é causa de
nulidade nos termos do art. 564, inciso III, e, do Código de Processo Penal2. Nesse sentido,
oportuna é a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio
Scarance Fernandes3:
"O interrogatório, sendo ato fundamental – mesmo que não
imprescindível -, deve sempre ser realizado quando o acusado estiver
presente, em qualquer momento do procedimento, a fim de que ele, no
exercício de sua defesa pessoal, possa apresentar diretamente a sua
versão a respeito do fato, influindo sobre o convencimento do juiz. Por
isso, o art. 185 do CPP, diz que, se o réu vier a ser preso, ou comparecer
espontaneamente, ou em virtude de intimação, perante a autoridade
judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado,
na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Por outro lado, o
Código estatui, no art. 564, III, e, que há nulidade na falta de
interrogatório do réu presente. Cuida-se de nulidade insanável."
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
1 Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será
qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.
2 Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: e) a
citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação
e à defesa;
3 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As
nulidades no processo penal. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 101/102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. RÉU REVEL.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE
INTERROGATÓRIO. VÍCIO ALEGADO OPORTUNAMENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ART. 185, DO CPP.
O fato de o réu, declarado revel, ter comparecido espontaneamente
em Juízo, na audiência de inquirição da única testemunha arrolada
pelo Parquet, e haver suscitado oportunamente, em alegações finais,
eventual nulidade daí decorrente, uma vez que não realizado seu
interrogado, tudo isso enseja a nulidade do processo.
Recurso provido, declarando-se, ex officio, a extinção da punibilidade em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva.
(STJ, RHC no 12.808-SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, J:
06/05/2004, DJe: 07/06/2004)
Na mesma esteira, este Tribunal de Justiça já decidiu:
Apelação
Criminal.
RECEPTAÇÃO.
Arguição
de
Nulidade.
Cerceamento de defesa. Interrogatório do réu. Necessidade. O réu
pode ser interrogado em qualquer fase do processo, quer por ter se
apresentado espontaneamente, quer tenha sido preso. Inteligência dos
artigos 185 e 399, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Dado
provimento ao recurso defensivo a fim de acolher a nulidade por
cerceamento de defesa.
(TJSP, Apelação Criminal no 0021520-47.2016.8.26.0554, Rel. Des.
Rachid Vaz de Almeida, 10a Câmara de Direito Criminal, J: 31/01/2019)
Correição Parcial. Crimes contra a ordem tributária – Lei no 8.137/90.
Realização de interrogatório de Réu revel. Possibilidade. Fase de
instrução. Revelia que pode ser purgada com o comparecimento
espontâneo. Provimento da Correição.
(TJSP, Correição Parcial no 2047943-23.2016.8.26.0000, Rel. Des. Zorzi
Rocha, 6a Câmara de Direito Criminal, j: 01/09/2016)
Habeas Corpus. Réu ausente na audiência realizada e que teve sua
revelia decretada. Comparecimento depois do horário da audiência
requerendo a revogação da revelia e seu interrogatório.
Indeferimento que pode gerar prejuízo e também nulidade dos atos
posteriores. Precedentes. Ordem concedida, oficiando-se o respeitável
Juízo da causa sobre esta decisão.
(TJSP, HC no 0185607-09.2011.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Menin, 16a
Câmara de Direito Criminal, J: 18/10/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, considerando-se que, no caso dos autos, após a decretação da
revelia, os pacientes compareceram perante a autoridade judiciária apontada como coatora,
formulando pedido de reconsideração para realização do interrogatório (fls. 4087/4096 –
autos originários), a decisão que indeferiu o pleito violou a garantia da ampla defesa,
esbarrando no quanto disposto no art. 185, caput do Código de Processo Penal. Dessa
forma, a realização do interrogatório é medida imperativa sob pena de nulidade.
III – Do voto
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, conheço do habeas corpus e, no
mérito, concedo a ordem para que seja realizado o interrogatório dos réus Luis Antonio
Namura Poblacion e Marcelo Guilherme Moreira, ora pacientes, nos autos do processo
no 14004309-33.2018.8.26.0126, da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba/SP.
Oficie-se o Juízo de origem.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator